Tribunal: TJDFT
Processo: 0001253-10.2017.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALICIAMENTO DE CRIANÇA COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO DE DELITOS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Em se tratando de crimes praticados contra criança, os depoimentos harmônicos e seguros da vítima e das informantes, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, formam lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.

2. Não é possível a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o tipo previsto no art. 215-A, do CP, diante da presunção absoluta de violência em casos de prática de conjunção carnal ou ato libidinoso com pessoa menor de quatorze anos de idade. Precedentes do STJ.

3. Para a aplicação da regra da continuidade delitiva, a doutrina e a jurisprudência consagram o número de crimes como critério para estabelecer a fração de aumento, variando entre 1/6 e 2/3. No caso concreto, embora não seja possível precisar a quantidade exata de delitos praticados, os elementos de provas colhidos nos autos deixam claro que os abusos sexuais foram cometidos em um período aproximado de 06 (seis) anos, razão pela qual deve ser mantido o patamar de 2/3 utilizado na sentença.

4. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso. Havendo excesso na fixação, dá-se parcial provimento para redução do valor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.